Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. FATO GERADOR. ANTERIORIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO.
1. Considerando a literalidade do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A interpretação doutrinária da matéria é no sentido de que deveriam tal dispositivo diz respeito aos fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de trânsito em julgado.
2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que não possui relevância a data do trânsito em julgado da sentença que reconhece a existência de crédito, devendo ser considerada, para fins de sujeição ou não à recuperação judicial, a data dos fatos que ensejaram o provimento jurisdicional que o constituiu. Precedentes.
3. No caso dos autos, embora a condenação tenha transitado em julgado após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ela diz respeito ao adimplemento contratual tardio das empresas executadas/agravadas ocorrido em momento anterior, o que impõe a necessidade de o crédito exequendo se submeter à recuperação judicial.
4. Recurso conhecido e improvido.